Tribunal: STF
Processo: RE 77455
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
Ação ordinária de indenização. Exclusão da relação processual, no despacho saneador – irrecorrível neste ponto -, de pessoa nem sequer citada. Ausência de nulidade. Matéria, ademais, não prequestionada. Laudo pericial, envolvendo questão de prova, não examinável na instância excepcional (Súmula 279).
Recurso extraordinário não conhecido.